Tribunal: TJMT
Processo: 1018717-86.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1018717-86.2025.8.11.0001
ORIGEM: 7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
RECORRENTE: DIEGO ANDERSON SCHIO LTDA
RECORRIDA: PACTUS LOGISTICA INTEGRADA LTDA E VITERRA AGRICULTURE BRASIL S.A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25/08 a 28/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. DEMORA EXCESSIVA NO CARREGAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CONTRATANTE, SUBCONTRATANTE E DESTINATÁRIO. INDENIZAÇÃO POR ESTADIA. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por Diego Anderson Schio Ltda. contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de indenização por estadias no valor de R$ 9.086,72. O recorrente requer a reforma da decisão para condenar os recorridos ao pagamento da quantia correspondente à retenção do veículo durante o carregamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os recorridos possuem legitimidade passiva para responder pelos custos de estadia; (ii) estabelecer se o valor de R$ 9.086,72, correspondente a 124 horas de retenção do veículo, é devido nos termos da Lei no 11.442/2007.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A teoria da asserção impõe o reconhecimento da legitimidade passiva, uma vez que a análise da responsabilidade demanda apreciação das provas produzidas, não sendo possível afastá-la com base apenas em alegações defensivas.
4. O art. 5o-A, §2o, da Lei no 11.442/2007 estabelece a responsabilidade solidária do contratante, subcontratante, cossignatário e proprietário da carga pelos custos de estadia, garantindo ao responsável final direito de regresso.
5. A retenção do veículo por 124 horas foi comprovada por documentos de rastreamento, DACTE e ordem de coleta, demonstrando que o prazo legal de 5 horas previsto no art. 11, §5o, da Lei no 11.442/2007 foi ultrapassado.
6. O cálculo da estadia deve considerar a capacidade total de transporte do veículo, e não o peso da carga, conforme dispõe o §7o do mesmo artigo, razão pela qual não procede a impugnação do método de apuração apresentado pelo recorrente.
7. O valor de R$ 9.086,72 corresponde corretamente ao tempo de retenção apurado e encontra respaldo na legislação aplicável.
8. A condenação deve ser acrescida de correção monetária pelo IPCA, a partir do prejuízo, e juros de mora à taxa Selic, nos termos do art. 406, §1o, do Código Civil, contados da citação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A legitimidade passiva em ações de cobrança de estadia deve ser analisada pela teoria da asserção, bastando a vinculação do recorrido à cadeia contratual do transporte. 2. O art. 5o-A, §2o, da Lei no 11.442/2007 impõe responsabilidade solidária ao contratante, subcontratante, cossignatário e proprietário da carga pelos custos decorrentes da estadia do veículo. 3. O art. 11, §5o e §7o, da Lei no 11.442/2007 determina que o prazo máximo para carga e descarga é de 5 horas e que a indenização por estadia deve ser calculada com base na capacidade total do veículo. 4. Comprovada a retenção por tempo superior ao legal, é devida a indenização correspondente ao período excedente, corrigida monetariamente pelo IPCA e acrescida de juros de mora na forma do art. 406, §1o, do Código Civil.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CC, art. 406, §1o; Lei no 9.099/95, art. 55; Lei no 11.442/2007, arts. 5o-A, §2o, e 11, §§5o a 9o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018717-86.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DIEGO ANDERSON SCHIO LTDA - CNPJ: 18.902.093/0001-05 (RECORRENTE), MIRIAM RANALLI - CPF: 032.995.419-94 (ADVOGADO), PACTUS LOGISTICA INTEGRADA LTDA - CNPJ: 42.709.681/0001-01 (RECORRIDO), RONI ANTONIO BARBOSA - CPF: 787.364.399-91 (ADVOGADO), VITERRA AGRICULTURE BRASIL S.A. - CNPJ: 04.485.210/0030-02 (RECORRIDO), RAFAEL DOS SANTOS GALERA SCHLICKMANN - CPF: 305.873.048-98 (ADVOGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025